Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A cessão de direitos hereditários sobre bens imóveis deve ser formalizada por escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, sendo nulo o instrumento particular por inobservância da forma prescrita em lei.
2. A autorização judicial é requisito imprescindível para a disposição de bem integrante do acervo hereditário enquanto pendente a indivisibilidade, conforme §3o do art. 1.793 do Código Civil.
3. A decisão agravada não obsta o prosseguimento do inventário, nem inviabiliza a alienação do bem, mas oportuniza o aperfeiçoamento da cessão, desde que observados os requisitos legais, como a lavratura da escritura pública e o recolhimento do ITCMD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.